Tribunal: TJMT
Processo: 0002164-40.2016.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002164-40.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO DAMASCENO DE SIQUEIRA - CPF: 917.681.109-30 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
–
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que, no caso, a parte requerida sustenta que houve um contrato verbal, e para tanto, junta uma gravação, que é veementemente impugnada pela parte requerente, não havendo a comprovação da relação jurídica entre as partes.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002164-40.2016.8.11.0051

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A

APELADO:
ADÃO DAMASCENO DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1
a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr.
André Barbosa Guanães Simões,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Indneização por Danos Morais no 0002164-40.2016.8.11.0051, ajuizada por
ADÃO DAMASCENO DE SIQUEIRA,

que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial e declarou a inexistência da dívida denunciada ao cadastro de maus pagadores, bem como condenou o requerido ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante aponta a preliminar de nulidade da sentença, para que seja realizada instrução probatória do feito, para ouvir a parte recorrida, para fins de comprovar a existência do vínculo contratual e a legitimidade da cobrança efetuada, sob pena de cerceamento de defesa.

Aponta que há a necessidade da parte autora de ingressar com o processo administrativo junto à empresa antes da propositura da demanda judicial, o que não ocorreu e configura a falta de interesse de agir da parte autora, razão pela qual, requer a extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

No mérito, defende que em que pese os fundamentos da sentença ora guerreada, insta salientar que a parte autora recorrida matinha relação contratual com o banco recorrente através do contrato de cartão de crédito Itaucard 2.0 Master Nacional de plastificação 5487.23XX.XXXX.0703, se deu regularmente em 20/01/2015 e foi contratado e utilizado pelo autor regularmente.

Afirma que diferente do que fundamentou o d.juízo a quo na sentença, o recorrente apresentou diversos documentos que comprovam a existência do vínculo contratual, bem como, da dívida contraída pelo recorrido, o que ocasionou a cobrança e negativação.

Assevera que tais documentos apresentados trazem diversas evidências capazes de suprir a ausência do contrato, principalmente porque a contratação de cartão de crédito nem sempre é por meio de contrato físico.

Declara que não se pode admitir o argumento da r. sentença de que a requerida/apelante não apresentou documento apto a comprovar o vínculo, retirando todo o valor comprobatório das faturas e telas sistêmicas apresentadas nos autos.

Argumenta que outro fator que deve ser observado é que, caso se tratasse de fraude, é evidente que o fraudador não alcançaria nenhuma vantagem sendo comedido em suas despesas, sendo certo que usaria todo o limite disponível do cartão, bem como, não efetuaria pagamento dos valores gastos. Caso fosse efetivamente uma fraude, todo o crédito seria utilizado para a compra de bens de maior valor agregado.

Afiança que não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. A conduta praticada pela instituição financeira recorrente decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, as transações questionadas são legítimas e os valores, devidos, por isso, reafirma que não houve fraude, as cobranças são legítimas e a negativação dos inadimplentes é um direito da parte credora.

Com essas considerações, pugna pelo provimento

do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada; requer que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral e que os horários advocatícios sejam fixados por equidade, e caso não for este entendimento, requer a divisão proporcional dos honorários conforme o ganho da causa das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC
(Id.
168473656
).

A parte agravada ofertou as contrarrazões, em que rebate os argumentos exposto pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id.
168473661)

P
reparo recolhido (Id.
168473659
).

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Inicialmente a apelante suscita que houve
violação ao contraditório e ampla defesa
, quando o juiz julga antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção da prova oral, para a oitiva da

parte autora, para fins de comprovar a existência do vínculo contratual e a legitimidade da cobrança efetuada, contudo, sem razão a recorrente.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, constata-se que não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva da parte autora, já que tal prova tem por única finalidade extrair confissão, o que jamais ocorrerá no caso concreto, posto que o autor nega qualquer relação jurídica com a instituição financeira.

Ademais, no caso, a suposta contratação teria ocorrido de forma verbal, através de gravação telefônica, e para comprovar a autenticidade dessa prova, o juiz deferiu a perícia e inclusive nomeou perito técnico e oportunizou ao requerido a juntada da gravação telefônica original, contudo, o apelante não juntou o documento requerido e não efetuou o pagamento da perícia, para fins de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que foi oportunizado à parte requerida provar suas alegações, contudo, permeneu inerte.

Assim, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, razão pela qual, a
referida preliminar merece ser rejeitada.

Também sustenta que há a necessidade da parte autora ingressar com o processo administrativo junto à instituição financeira antes da propositura da demanda judicial, o que não ocorreu e configura a falta de interesse de agir da parte autora, razão pela qual, requer a extinção da presente demanda, contudo, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, a hipótese dos autos não comporta a necessidade de prévio requerimento administrativo junto ao fornecedor a título de condição da ação. Por outro lado, a instituição finanecira contestou o mérito da ação, de modo que é cristalina a existência de lide, formada pela ocorrência de pretensão resistida, tendo o recorrente ofertado resistência a todos os pedidos exordiais, razão pela qual não há que se falar em ausência de pretensão resistida.

Logo, merece ser afastada a preliminar de ausência de interesse de agir.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
ADÃO DAMASCENO DE SIQUEIRA

ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A,
visando à declaração de inexistência de débito e por supostos danos morais decorrentes de indevida negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Citada, a parte requerida/apelante ofereceu resposta, alegando que existe vínculo contratual entre as partes, bem como que a requerente utilizou os serviços. Sustenta, ainda, a ausência de dano moral.

Ao proferir sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência da dívida denunciada ao cadastro de maus pagadores, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à requerente, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação.

Irresignado, o banco apelante insurge-se com o presente apelo, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito passível de indenização, pois a conduta praticada pela instituição financeira recorrente decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, as transações questionadas são legítimas e os valores, devidos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento

do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada; que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral e que os horários advocatícios sejam fixados por equidade, e caso não for este entendimento, requer a divisão proporcional dos honorários conforme o ganho da causa das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC
.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco/apelante, por ser o responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

caberia

ao
ora
recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

do

requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

relação jurídica e

da

dívida,

o

que,

de fato, não ocorreu.

Isso porque, a única “prova” que a requerida apresentou foi um cd de aúdio com suposta gravação para fins de comprovar a relação jurpídica entre as partes, contudo essa gravação foi impugnada, veementemente pela parte contrária que afirma que fora vítima de fraude e que a voz não é sua.

O juízo determinou a realizaçao da perícia, nomeou perito, todavia, a instituição financeira, ora apelante, não juntou a gravação original determinada e também não efetivou o pagamento dos honorários periciais, para fins de comprovar a autenticidade do documento, deixando transcorrer o prazo
in albis.

No caso, cabia ao banco Réu comprovar a regular contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, a existência de fraude na contratação tornou-se incontroversa, e ainda que o Requerido afirme que tomou as devidas cautelas, e não trouxe documentos para fins de comprovar eventual vínculo jurídico.

Por isso, a responsabilidade civil do banco/apelante é objetiva e não está limitada à ocorrência de dolo ou culpa. Antes, em razão da teoria do risco da atividade, deve o requerido responder por eventuais prejuízos causados.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, sendo que no caso, houve falha na prestação dos serviços bancários prestados pela insituição financeira/apelante, razão pela qual, merece ser mantida a sentença.

Restou comprovado nos autos que o autor teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes por uma dívida no valor de R$1.059,12 (mil cinquenta e nove reais e doze centavos) – id. 168473653, sendo que a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A propósito:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção

de
prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Quanto ao dano moral fixado em favor do autor Leozir Roque Todeschini, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em R$7.000,00 (sete mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, o apelante sustenta que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, contudo sem razão o recorrente.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ e conforme fixado na sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro

os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023